Tribunal: TJSP
Processo: 1006206-14.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança à autora por débito decorrente de suposta fraude. Inadmissibilidade. Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de fraude e cálculos unilaterais. Ônus da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança à autora por débito decorrente de suposta fraude. Inadmissibilidade. Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de fraude e cálculos unilaterais. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Corte e falta de lisura no procedimento administrativo que configuram o abuso de direito. Reparação por dano moral devida. Patamar arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.